Tribunal: TJBA
Processo: 8003701-40.2023.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003701-40.2023.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: STENIO SILVA BORGES e outros

Advogado(s)
:
OBD EDON DE ALMEIDA SANTOS NETO, DOUGLAS RIBEIRO DE AQUINO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAMARAJU e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS RIBEIRO DE AQUINO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, OBD EDON DE ALMEIDA SANTOS NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO PESSOAL APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Município de Itamaraju e por Stenio Silva Borges contra sentença que confirmou tutela de urgência e julgou procedente o pedido para determinar a convocação pessoal do autor, aprovado na 50ª colocação em concurso público que previa 152 vagas para o cargo de gari, com posterior efetivação da posse, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. O Município sustentou a regularidade da convocação por meio de publicações oficiais, nos termos do edital nº 001/2015, e a inexistência de direito absoluto à nomeação. O autor, em apelação adesiva, requereu a majoração dos honorários, bem como a readequação do valor da causa para refletir o proveito econômico da demanda.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação diante de alegada convocação exclusivamente por meio de publicação oficial, após longo lapso temporal; e (ii) se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados, com readequação do valor da causa.

III. Razões de decidir
3. O candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no RE 598.099/MS, ressalvadas hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, o que não ocorreu.

A convocação realizada exclusivamente por meio de Diário Oficial, após considerável lapso temporal entre as fases do certame, mostra-se insuficiente, impondo-se a notificação pessoal do candidato, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Não comprovada a convocação válida do autor, inviável imputar-lhe os efeitos da eliminação prevista no edital, pois o cumprimento das regras editalícias pressupõe ciência inequívoca do ato convocatório.

O controle judicial de legalidade dos atos administrativos é admitido, não configurando ingerência no mérito administrativo, nos termos da Súmula 473 do STF.

Quanto aos honorários, o valor atribuído à causa mostrou-se irrisório frente ao proveito econômico da demanda. Nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, admite-se a fixação equitativa quando o valor da causa não refletir adequadamente o benefício obtido.

A readequação do valor da causa para R$ 18.216,00, correspondente a 12 meses de remuneração mínima do cargo, revela-se critério objetivo compatível com o art. 292, V e §1º, III, do CPC, justificando a majoração dos honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso do Município conhecido e desprovido. Apelação adesiva conhecida e provida.

Tese de julgamento:
“1. O candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, sendo inválida a convocação realizada exclusivamente por meio de publicação oficial após longo lapso temporal, sem tentativa de comunicação pessoal.
2. É cabível a readequação do valor da causa e a majoração dos honorários advocatícios quando o montante inicialmente fixado se revelar irrisório diante do proveito econômico da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO
nº 8003701-40.2023.8.05.0120
em que figuram como partes recorrentes
MUNICÍPIO DE ITAMARAJU
e
STENIO SILVA BORGES
, e recorridos os mesmos
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA,
nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA